Tribunal: TJES
Processo: 5022000-66.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5022000-66.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASS. MILITARES DA RR, REF, DA ATIVA DA PM, DO CBOM MILITAR E PENSIONISTAS DE MILITARES DO ESTADO DO ES.
RECORRIDO: PAULO CESAR DA VITORIA
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5022000-66.2022.8.08.0024

Recorrente: ASS. MILITARES DA RR, REF, DA ATIVA DA PM, DO CBOM MILITAR E PENSIONISTAS DE MILITARES DO ESTADO DO ES

Recorrido: PAULO CESAR DA VITORIA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. FALHA NO SERVIÇO. DESCONTOS INDEVIDOS. NARRA O AUTOR QUE É MILITAR APOSENTADO E RECEBE SUA APOSENTADORIA PELO IPAJM/ES. QUE NO ANO DE 2021 FORAM INSERIDOS DESCONTOS DE CONSIGNAÇÃO E CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO. APÓS NOTIFICAÇÃO DA RÉ, DETECTARAM QUE FORAM INSERIDOS POR EQUÍVOCO DIANTE DO SEU DESLIGAMENTO DA ASSOCIAÇÃO. HOUVE RESTITUIÇÃO DO VALOR COBRADO. POSTERIORMENTE, FORA INSERIDO UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NO MONTANTE DE R$ 7.525,20, DIVIDIDO EM 96 PARCELAS DE R$ 177,00. AO REALIZAR NOVA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL, A REQUERIDA ALEGA TRATAR-SE DE OUTRO EQUÍVOCO E GARANTIU A CORREÇÃO DO SISTEMA E-CONSIGN SOBRE O LANÇAMENTO INDEVIDO. HOUVE AINDA, UM TERCEIRO DESCONTO INDEVIDO NO VALOR DE R$ 108,00 NO ANO DE 2022. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO TUTELA DE URGÊNCIA A FIM DE PARALISAR DE FORMA IMEDIATA AS COBRANÇAS INSERIDAS EM SEU CONTRA-CHEQUE. REQUER DANO MORAL NO VALOR DE R$ 7.000,00, DANO MATERIAL NO MONTANTE DE R$ 2.000,00 (VALOR EQUIVALENTE A CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO) E DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE QUALQUER DÉBITO JUNTO À REQUERIDA ASPOMIRES.
SENTENÇA DE PISO
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL. DECLAROU A
INEXIGIBILIDADE DO LANÇAMENTO REALIZADO PELA REQUERIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUTOR, REFERENTE AO VALOR DE R$
7.525,20. CONDENOU A REQUERIDA EM DANOS MORAIS NO VALOR DE 3.000,00. POR FIM, INDEFERIU O PEDIDO DE DANOS MATERIAIS.
RECURSO INOMINADO
VISANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES TODOS OS PEDIDOS CONSTANTES DA INICIAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. A PRÓPRIA REQUERIDA, EM SUA DEFESA, INFORMA QUE OS VALORES FORAM LANÇADOS EQUIVOCADAMENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUTOR. INOBSTANTE A OCORRÊNCIA DE FALHA HUMANA, TAL SITUAÇÃO OCORREU DE FORMA REITERADA, SENDO NECESSÁRIO O AUTOR ACIONAR O JUDICIÁRIO NO INTUITO DE CESSAR DEFINITIVAMENTE OS REFERIDOS DESCONTOS.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENADA A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado, NEGANDO- LHE PROVIMENTO mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)